Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706865-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Carvalho &amp; Nery Ltda Embargado: Biostock Diagnósticos Comercio, Importação, Exportação e Distribuição de Materiais Médicos Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Carvalho &amp; Nery Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 35304465). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator